Tribunal: TJDFT
Processo: 0740683-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0740683-32.2024.8.07.0000 AGRAVANTES: FABIANA BRAGA DE MACEDO, FABRICIO BRAGA DE MACEDO e FÁBIO BRAGA DE MACEDO AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FABIANA BRAGA DE MACEDO, FABRÍCIO BRAGA DE MACEDO e FÁBIO BRAGA DE MACEDO em desfavor da CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP visando reformar as decisões ID 204806236 e ID 208789125, proferidas pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos de cumprimento de sentença no 0715937-17.2022.8.07.0018. Nos termos dos artigos 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 26 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator